Tribunal: TJSP
Processo: 1006462-05.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Aplicação de multa por litigância de má-fé. Inconformismo. Condenação ao pagamento de multa a título de litigância de má-fé mantida. Inteligência dos artigos 80, II, e 81, §2o, ambos do CPC. Sentença mantida. Verba honorária de sucumbência majorada. Artigo 85, § 11,

Ementa:
Apelação Cível. Ação de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Aplicação de multa por litigância de má-fé. Inconformismo. Condenação ao pagamento de multa a título de litigância de má-fé mantida. Inteligência dos artigos 80, II, e 81, §2o, ambos do CPC. Sentença mantida. Verba honorária de sucumbência majorada. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.